Tribunal: TJES
Processo: 5002294-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MIRANDA DA SILVA e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002294-33.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL MIRANDA DA SILVA, ELIEL DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO PACIENTE ELIEL DOS SANTOS SILVA: ACOLHIDA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Miranda da Silva e Eliel dos Santos Silva, com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa aponta excesso de prazo na formação da culpa após a pronúncia, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, suficiência de medidas cautelares diversas e negativa de autoria amparada em declaração manuscrita da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se existe constrangimento ilegal em relação ao paciente Eliel dos Santos Silva; (ii) estabelecer se o exame probatório de autoria mostra-se viável em sede de Habeas Corpus; (iii) determinar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva e a ocorrência de excesso de prazo capaz de relaxar a custódia do paciente Rafael Miranda da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de decreto de prisão preventiva ativo em desfavor do paciente Eliel dos Santos Silva na ação penal de origem afasta a coação ilegal, circunstância que impede o conhecimento do pedido em relação a este indivíduo.

O Habeas Corpus representa via inadequada para profunda incursão no acervo fático-probatório com o intuito de examinar indícios de autoria, atribuição inerente ao Tribunal do Júri.

A manutenção da custódia cautelar de Rafael Miranda da Silva possui amparo no preenchimento dos requisitos legais, de modo a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O modus operandi do delito demonstra extrema ousadia e desprezo pela vida humana, caracterizado por ataque armado à luz do dia em campo de futebol com expressiva circulação de populares, motivado por vingança.

O risco concreto de reiteração delitiva fortalece a necessidade da segregação, evidenciado pelos antecedentes de Rafael, que possui condenação por tráfico de drogas e responde a outro processo por furto, revelando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A aferição de excesso de prazo atende ao princípio da razoabilidade e não resulta de simples soma aritmética. A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

A demora na fase de preparação do plenário não caracteriza desídia do Poder Judiciário, uma vez que os autos aguardam manifestação exclusiva da defesa após reiteradas intimações, aplicando-se o entendimento de que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela própria defesa.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A ausência de decreto prisional vigente contra o paciente impede o reconhecimento de constrangimento ilegal passível de correção via Habeas Corpus.

A estreita via processual do Habeas Corpus não comporta análise aprofundada de provas visando afastar indícios de autoria.

O modus operandi do crime e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o atraso no andamento processual decorre de inércia provocada pela defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, inciso II do art. 14; incisos I, III e IV do § 2º do art. 121. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 319, 320 e 422; inciso I do art. 313. Lei 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; STJ, Súmula nº 64; STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002294-33.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL MIRANDA DA SILVA, ELIEL DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL MIRANDA DA SILVA e ELIEL DOS SANTOS SILVA contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob o nº 0000610-37.2022.8.08.0021, em razão de se encontrarem supostamente submetidos a constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art.

14, inciso II, ambos do Código Penal

.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que a prisão preventiva perdura de forma desproporcional e que o feito encontra-se sem andamento há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem previsão para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, mesmo após a prolação da sentença de pronúncia

.

Argumenta, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar dispostos no art.

312 do Código de Processo Penal e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)

.

Pontua, ainda, negativa de autoria, colacionando declaração supostamente redigida de próprio punho pela vítima, na qual esta isentaria o paciente Rafael da autoria delitiva

.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18278437)

.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 18296843)

.

Parecer ministerial manifestando-se pelo não conhecimento da impetração, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem (ID 18323277)

.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar

.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que, consoante a exordial acusatória, no dia 21 de agosto de 2021, em um campo de futebol localizado no Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES, os pacientes, agindo em concurso com terceira pessoa não identificada e imbuídos de manifesto
animus necandi
, teriam tentado matar a vítima Bruno Matos da Silva mediante disparos de arma de fogo

.

Extrai-se da denúncia que a conduta delitiva foi motivada por sentimento de vingança, uma vez que os acusados acreditavam que a vítima possuía envolvimento no homicídio do pai deles

.

O crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido no final do primeiro tempo de uma partida de futebol, e por meio que resultou em perigo comum, visto que o local público estava repleto de pessoas, incluindo crianças e adolescentes

.

A consumação apenas não ocorreu porque a vítima logrou êxito em trancar-se no interior de um vestiário, embora tenha sido atingida no braço

.

Inicialmente, impende consignar, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que
não há decreto de prisão preventiva em vigor em desfavor do paciente ELIEL DOS SANTOS SILVA
nestes autos específicos

. Destarte, não havendo segregação cautelar imposta ao referido paciente no bojo da Ação Penal de origem, inexiste coação ilegal a ser sanada por esta via mandamental em relação a ele.

A análise a seguir, portanto, recairá sobre os fundamentos atinentes ao paciente RAFAEL MIRANDA DA SILVA.

No caso vertente, a defesa colaciona declaração manuscrita atribuída à vítima, com o escopo de desconstituir os indícios de autoria

. Contudo, não se discute profundamente a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria em sede de
writ
, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento absolutório ou de desqualificação de provas, mister este inerente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente Rafael, em especial para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Consoante apontado na r. sentença de pronúncia que manteve a prisão, ratificada pela decisão que indeferiu o pleito liminar, o
modus operandi
delitivo – consistente em ataque armado à luz do dia, em um campo de futebol caracterizado como local de lazer e com expressiva circulação de populares, visando ao extermínio da vítima por vingança – revela ousadia extremada e completo desprezo pela vida humana e pela segurança coletiva

.

Ademais, o risco concreto de reiteração delitiva encontra-se solidamente amparado nos elementos dos autos.

O magistrado singular frisou, fundamentadamente, que o paciente Rafael Miranda da Silva ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e responde a outro processo criminal pela prática de furto

. Tais circunstâncias denotam uma inclinação à prática delitiva e elevam sobremaneira o perigo de que, solto, volte a delinquir, abalando a paz social.

Nesse diapasão, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, revela-se, por ora, flagrantemente insuficiente e inadequada para tutelar a ordem pública. Reforça-se esse entendimento com esteio no Parecer da d.

Procuradoria de Justiça, que pontuou a inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar a higidez do decreto prisional

.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais

.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, em que pesem os combativos argumentos trazidos pela Defesa, tenho que a ação penal está com seu trâmite processual regular, não se verificando qualquer desídia atribuível ao Judiciário.

Da análise pormenorizada da marcha procedimental, constata-se que o paciente já se encontra
pronunciado
desde 31 de outubro de 2024, decisão esta que transitou em julgado para as partes

. Aplica-se, indubitavelmente, a inteligência da
Súmula nº 21 do STJ
:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

Lado outro, a aventada paralisação do feito pós-pronúncia não encontra respaldo fático.

Ressalto que, em
04/07/2025
, as partes foram intimadas para a fase de preparação do plenário (art. 422 do CPP)

.

O Ministério Público, por sua vez, já se manifestou tempestivamente em
24/07/2025

.

Não obstante, conforme exsurge das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, foi reiterada a intimação dos patronos dos réus em
16/01/2026
e, novamente, em
19/02/2026
.

Assim, os autos permanecem paralisados
exclusivamente aguardando a manifestação das defesas dos réus

.

O feito encontra-se, destarte, aguardando a manifestação por parte da defesa dos acusados sobre os fins do artigo 422 do CPP, para a escorreita designação da Sessão do Tribunal do Júri

.

Nesse contexto, incide o firme entendimento cristalizado na
Súmula nº 64 do STJ
:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
. Não há, pois, desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Estado-Juiz a responsabilidade pela referida demora. Verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)